Tribunal: STF
Processo: Rcl 52325
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADI nº 3.395/DF. Pretensão rescisória de decisão proferida em ação civil pública fundada no limite global de despesas com pessoal imposto pela Lei de responsabilidade fiscal (art. 19, III, e art. 20, III, alínea b). Controvérsia de natureza jurídica-administrativa. Competência da Justiça Comum para apreciar o feito. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A controvérsia relativa à anulação de ato administrativo de nomeação e posse de empregada pública em virtude de inobservância do limite global de despesas com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 19, inciso III, e art. 20, inciso III, alínea b) é de natureza jurídica-administrativa, razão pela qual a declaração de competência da Justiça Comum para apreciar a questão controvertida está em consonância com o que foi decidido na ADI nº 3.395/DF.



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).